Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749630-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: SOLANGE DE CÁSSIA ELIAS PASSOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PENHORADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIBERAÇÃO SOBRE O ATO EXPROPRIATÓRIO. COMPETÊNCIA, EM REGRA, DO JUÍZO UNIVERSAL. ARQUÉTIPO NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES QUE DEMANDAM SOLUÇÃO DIVERSA. VALORES CONSTRITOS COMPUTADOS EM DEPÓSITO ELISIVO. NUMERÁRIO SOB PENHORA CONTABILIZADO COMO PAGAMENTO E QUE SERVIU A AFASTAR O DECRETO DE FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU RETORNO À UNIVERSALIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO QUE NÃO PODE SER VEDADO À PARTE EXEQUENTE EXCLUÍDA DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se olvida que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devam ser realizados pelo Juízo universal. No caso, admitiu a credora de boa-fé fosse computado como parte do pagamento a penhora de numerário levada a efeito no cumprimento de sentença originário frustrado. Assim, o depósito elisivo serviu a afastar a decretação da falência da empresa devedora. Peculiaridade verificada, na hipótese sub judice, pelo abatimento do valor correspondente à quantia penhorada na execução coletiva pleiteada. Situação especial que gera inafastável direito ao levantamento pela credora/agravada da mencionada importância, à qual tem direito há mais de três anos do processamento da recuperação judicial, à míngua de impugnação oportuna em nenhum momento manifestada pela recorrida. 2. Chancelar o retorno do numerário à universalidade de crédito da agravada caracterizaria indevido venire contra factum proprium. Mais do que assegurar a satisfação do débito, o numerário constrito assumiu verdadeira natureza de pagamento, em conjunto com o depósito elisivo, na medida em que, não fosse o abatimento no pedido de falência, correspondente valor seria objeto do referido depósito para fins de êxito no desiderato. Sujeitar o valor penhorado à doravante recuperação judicial evidencia manifesta subversão à utilidade outrora revelada em benefício da agravada para evitar a decretação de falência então pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, porque a existência de penhora anterior ao pedido de recuperação judicial não afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 24880826 – Págs. 4/5 acerca do tema, verbis: Com efeito, compulsando os autos, verifico o bloqueio de R$ 6.403,73 (seis mil quatrocentos e três reais e setenta e três centavos) e a consequente transferência para conta vinculada ao juízo do cumprimento de sentença datada de 2/3/2017 (Id 61337393 no processo de referência). E, em que pese a notícia do depósito elisivo promovido pela agravada (Id 75096703 do processo de referência), nos autos do processo n. 2017.01.1.037762-4, em que foi formulado o pedido de decretação da falência dela, o fato é que a execução frustrada, objeto da causa de pedir, com fulcro no art. 94, inc. II, da Lei n. 11.101/2005[2], não considerou o supra citado numerário objeto de constrição judicial anterior, mas somente a diferença entre o valor total devido (R$ 173.350,52) e o bloqueado (R$ 6.403,73) consistente na quantia de R$ 166.946,79 (cento e sessenta e seis mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos). É o que se extrai de forma inequívoca da petição inicial do processo falimentar (Id 75096700 do processo de referência), bem como da planilha de cálculos que instruiu o feito (Id 71060529, p. 8, do processo de referência). Desse modo, a decretação da falência somente foi obstada, em razão do depósito elisivo, na forma do art. 98, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005[3], que, ao cabo, se efetivou a menor, porquanto computada a penhora do numerário levada a efeito no cumprimento de sentença originário frustrado. Assim, chancelar o retorno do numerário à universalidade de crédito da agravada caracterizaria indevido venire contra factum proprium, porquanto o depósito elisivo considerou, na quitação, parte do valor devido penhorada para pagamento à agravante. Em razão desta peculiaridade, o deferimento da recuperação judicial e a determinação de suspensão dos feitos, nos termos da decisão do juízo universal de 19/8/2020 (Id 72898138, p. 3, do processo de referência), não se apresenta apta a influenciar no levantamento da penhora do montante e devolução do valor bloqueado para a agravada, porque induvidosamente a ela não pertence dita quantia. Deveras, mais do que assegurar a satisfação do débito, o numerário constrito assumiu verdadeira natureza de pagamento, em conjunto com o depósito elisivo, na medida em que, não fosse o abatimento no pedido de falência, correspondente valor seria objeto do referido depósito para fins de êxito no desiderato. Examinando a questão sob esse enfoque, sujeitar o valor penhorado à doravante recuperação judicial evidenciaria manifesta subversão à utilidade outrora revelada em benefício da agravada para evitar a decretação de falência então pleiteada. (...) Concretamente, é cabível a devolução do valor penhorado devido à agravante, porque ela foi excluída do quadro geral de credores em consequência do pagamento do depósito elisivo que, para ter essa feição, abrange o numerário bloqueado, computado no valor do débito indicado no requerimento de falência evitado pela recorrida. Destarte, o pedido da exequente/agravante deve ser deferido para, em seu favor, determinar o levantamento dos valores constritos pelo sistema BACENJUD, em 23/2/2017 (Id 61337393, p. 2, do processo de referência), no valor de R$ 6.403,73 (seis mil quatrocentos e três reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado. Apesar disso, a recorrente se limitou a argumentar que a existência de penhora anterior ao pedido de recuperação judicial não afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante. Assim, é de se concluir que 2 (duas) barreiras devem prevalecer: a) o enfrentamento dos fundamentos daquele colegiado exige a reapreciação de conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1793922/MA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 23/3/2021); b) a subsistência de fundamentos não atacados (o valor constrito assumiu a condição de pagamento; houve o abatimento daquela quantia no pedido de falência; a exclusão da ora recorrida do quadro geral de credores por força do pagamento do depósito elisivo), autoriza a incidência do enunciado 283 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015